Tribunal: CARF
Processo: 11080.726933/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
PERÍCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos pela lei. A realização de perícia não se afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO SÓCIO PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de Participação, estabelecida nos artigos 991 e seguintes do Código Civil, que a contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são tributáveis. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica AMEMD Saúde Sociedade Simples Ltda, formalizada como Sociedade em Conta de Participação, tinha seu funcionamento de forma diversa do determinado na legislação de regência e que os rendimentos recebidos pelo contribuinte eram decorrentes da prestação de serviços, não há que se falar em distribuição de lucros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Incide o imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes da prestação de serviços médicos sem vínculo empregatício.
Não se confunde a multa de ofício isolada gravada sobre a fonte pagadora pela falta de retenção do imposto, com o tributo e respectivos consectários legais lançados sobre o beneficiário dos rendimentos não oferecidos à tributação, sendo os destinatários e respectivas fundamentações legais nitidamente diversos, descabendo, portanto, cogitar-se de bis in idem.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%, prevista na legislação tributária, sempre que for apurada diferença de imposto a pagar.
MULTA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF no 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726933/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
ALESSANDRO LUIS REGINATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos
estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do artigo 10 do
Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
PERÍCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os
requisitos exigidos pela lei. A realização de perícia não se afigura como
remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, especialmente
de provas documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
VERTIDA PELO SÓCIO PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS
DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O
INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos artigos 991 e seguintes do Código Civil, que a
contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são
tributáveis. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica AMEMD Saúde
Sociedade Simples Ltda, formalizada como Sociedade em Conta de
Participação, tinha seu funcionamento de forma diversa do determinado na
legislação de regência e que os rendimentos recebidos pelo contribuinte eram
decorrentes da prestação de serviços, não há que se falar em distribuição de
lucros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726933/2011-65
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE “BIS IN IDEM”.
Incide o imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes da prestação de
serviços médicos sem vínculo empregatício.
Não se confunde a multa de ofício isolada gravada sobre a fonte pagadora pela
falta de retenção do imposto, com o tributo e respectivos consectários legais
lançados sobre o beneficiário dos rendimentos não oferecidos à tributação,
sendo os destinatários e respectivas fundamentações legais nitidamente
diversos, descabendo, portanto, cogitar-se de bis in idem.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no percentual de
75%, prevista na legislação tributária, sempre que for apurada diferença de
imposto a pagar.
MULTA.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF no 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 856/889) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de fls.
841/852, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 23/08/2011 (fls. 680/692),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 693/703), decorrente de procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em relação às declarações de ajuste anual dos exercícios
de 2008, 2009 e 2010, anos-calendário de 2007, 2008 e 2009 (fls. 45/61).
Do Lançamento
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

Pela clareza e concisão adotamos para integrar o presente relatório o seguinte
excerto do acórdão recorrido (fls. 842/843):
Mediante Auto de Infração, Demonstrativos e Relatório de Ação Fiscal, de fls. 680 a
703, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$
157.167.67, calculados até 08-2011, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar e acréscimos, em virtude da infringência de dispositivos legais abaixo
descritos.
1. A autoridade lançadora detectou Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF,
correspondentes aos anos-calendário de 2007 a 2009, nos respectivos valores de R$
25.151,37, R$ 25.985,01 e R$ 28.096,58.Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e §§, da
Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; art. 1o da Lei no 11.311/2006; art.
1o da Lei no 11.482/2007; e arts. 39 e 43, do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 (fl.
906).
O lançamento no contribuinte Dr. Alessandro Luis Reginato foi decorrente de
procedimento fiscal junto à Associação dos Médicos do Hospital Mãe de Deus
(AMEMD) Saúde Sociedade Simples LTDA, cujo resultado está no processo
administrativo fiscal no 11080.723457/2010-40, no qual a autoridade fiscal procurou
demonstrar que os objetivos da celebração do negócio jurídico na constituição da
Sociedade em Conta de Participação visava proporcionar a supressão do imposto de
renda na fonte incidente no pagamento de serviços prestados pelos profissionais
médicos, de forma que esses rendimentos ingressassem como isentos na DIRPF, a título
de distribuição de Lucros.
A autoridade Fiscal concluiu pela inexistência concreta de uma Sociedade em Conta de
Participação e a prestação de serviços não era pelo sócio ostensivo e, sim, pelos
profissionais médicos que efetivamente atendiam os pacientes, sendo-lhes repassado o
valor relativo ao seu atendimento e, não, distribuição de lucros equivalente e
proporcional ao número de sócios; entendendo, pois, ter havido simulação no negócio
jurídico, na qual fez parte o contribuinte com o intuito de, fraudulentamente, diminuir a
carga tributária à qual estava sujeito.
(...)
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 29/08/2011 (AR de fl. 706), o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 709/745), acompanhada de documentos (fls. 746/836), alegando em
síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 843):
(...)
O contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração, fls. 709 a 745, invocando a
nulidade do lançamento, alegando que os fundamentos denotam condição mais
favorável ao Fisco e à Arrecadação Tributária.
Fez um histórico da AMEMD, desde sua criação e a transformação em limitada e depois
em Sociedade em Conta de Participação, em 2003, com a associação de vários médicos,
com o intuito de maior abrangência de atendimento com a celebração de convênios
junto a planos de saúde, inclusive possibilitando maior amplitude de atendimento aos
pacientes.
Argumenta que a dinâmica operacional da AMEMD consistia em receber ordens de
cobrança dos associados pela prestação dos serviços, repassando ao associado o valor
líquido correspondente ao serviço prestado.
O impugnante, em sua manifestação, aborda o procedimento fiscal contra a AMEMD,
que teve exigida contra si a multa de ofício de 150%, por ter realizado negócio jurídico
simulado, e com a falta de retenção e recolhimento de imposto de renda sobre os
pagamentos efetuados aos médicos, não tendo retido o imposto na fonte, foi exigido dos
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

profissionais o imposto de renda sobre os valores recebidos mediante autuação
individual dos sócios participantes.
O contribuinte volta-se à discussão sobre a Sociedade em Conta de Participação, com
fundamento nos dispositivos do Código Civil, sobre a sua organização e finalidades, o
seu objeto social, inclusive tendo o contrato da SCP previsto a distribuição
desproporcional do resultado; contrapõe-se à descaracterização da SCP, por não existir
vedação para a prestação de serviços a terceiros pelos sócios participantes, nem a
distribuição desproporcional dos lucros.
Conclui o impugnante, em sua abordagem da SCP, que houve a existência efetiva da
sociedade, cabendo analisar se os negócios jurídicos visaram dissimular a natureza de
rendimentos tributáveis.
Discorre sobre simulação e negócio jurídico simulado e contrapõe-se também ao
percentual de 150% da multa de ofício, que deve ser reduzida, caso seja mantido o
imposto, por ausência de sonegação, fraude ou conluio, argumenta que não pode sofrer
qualquer aplicação da penalidade de multa, pois não praticou qualquer conduta ilegal,
tampouco deixou de recolher tributo devido.
Argumenta, ainda, o contribuinte que pelos fatos imputados a ele, a fiscalização levou a
termo contra a Amemd, caracterizando o “bis in idem”.
Consolida o impugnante os seus argumentos, às fls. 741 a 742; efetua o pedido de
perícia, fls. 742 a 744, invocando art. 16 do PAF, e resume os seus requerimentos às fls.
744 e 745.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 14 de novembro de 2011, a 4a Turma
da DRJ em Porto Alegre (RS) julgou a impugnação improcedente (fls. 841/852), conforme
ementa do acórdão no 10-36.141 - 4a Turma da DRJ/POA, a seguir reproduzida (fls. 841/842):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a solicitação de perícia acerca de matéria que não demande
conhecimento técnico especializado e que não exija conhecimentos incomuns ao ofício
do auditor fiscal e do julgador administrativo.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS
RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Sendo que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos
diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta participação
prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses
contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a verdade material
dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de Renda.
TAXA SELIC - SÚMULA No 4 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 08/03/2012 (fl. 855), o
contribuinte dela recorreu por meio do recurso voluntário interposto em 30/03/2012 (fls.
856/889), com as mesmas razões da impugnação, abaixo sintetizadas:
1 — PRELIMINARES
A) DA NULIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO:
A Autuação levada a efeito, não observou o disposto nos artigo 10, inciso IV c/c 11,
inciso III do Decreto 70.235/72, porquanto a constituição da SCP e a distribuição de
resultados aos seus participantes, após tributada a totalidade da receita bruta pelo regime
do lucro presumido, não infringe qualquer disposição de lei tributária ou civil, sendo
que as ilações do fisco quanto a ocorrência de simulação na constituição da SCP não
encontraram fundamento jurídico.
B) DO ILEGAL INDEFERIMENTO DA PERÍCIA:
Em que pese ter o ora Recorrente, por ocasião da Impugnação apresentada, invocado o
disposto no artigo 14 do Decreto 70.235/72, bem assim cumprido os requisitos previstos
no artigo 16, inciso IV do mesmo Decreto, eis que indicou assistente técnico e
apresentou os quesitos, a r. decisão "a quo" entendeu por indeferi-la, julgando-a,
singelamente, como sendo apenas desnecessária.
As razões que levam a necessária produção de prova pericial estão atreladas necessária
e imprescindível aferição da regular existência da SCP e da natureza jurídica de
resultados distribuídos quando dos pagamentos feitos aos sócios participantes,
ponto fulcral da discussão.
Sendo assim, o indeferimento da prova pericial, justamente diante da insegurança
jurídica e de convencimento demonstrada pelos ilustres julgadores "a quo", se
demonstra ilegal e inconstitucional, haja vista que contraria o princípio basilar da ampla
defesa esculpido no artigo 5o da Constituição Federal de 1988.
2 - O DIREITO:
Nos tópicos apresentados abaixo discorre sobre os seguintes temas:
2.A - HISTÓRICO DA AMEMD E A CRIAÇÃO DA SCP
2.B - DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
2.C - DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS DA SCP PELO FISCO
2.D - DA ALEGADA SIMULAÇÃO — COMO FORMA DE IMPUTAR
RENDIMENTOS TRIBUTADOS ÀQUELES QUE SÃO PERCEBIDOS COMO
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
JÁ
TRIBUTADOS
NA
SOCIEDADE
OSTENSIVA
2.E - FALTA DE INTERESSE DE EXIGIR - VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
"NON BIS IN IDEM"
3. CONCLUSÕES
Apresenta as seguintes conclusões:
(a) os argumentos em que se fundou a RFB para desconsiderar os efeitos fiscais da SCP
são totalmente improcedentes, na medida em que a única conseqüência da suposta
prestação de serviços pelo sócio participante seria a sua responsabilidade solidária
perante terceiros, assim corno também não é vedada a distribuição desproporcional dos
resultados obtidos pela SCP em relação ao capital investido;
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

(b) também não houve ato dissimulado praticado pelas partes, pois a vontade real
correspondente perfeitamente à vontade formalizada nos atos de constituição da SCP;
(c) desde a transformação da ASSOCIAÇÃO em sociedade simples, com a criação da
SCP, os sócios participantes e ostensivo sempre visaram ao objetivo comum da SCP;
(d) O Impugnante fez prova fazer parte, na qualidade de sócio participante, da AMEMD
HMD-SCP, com ingresso no Contrato Social devidamente registrado e tornado público;
(e) há claro affectio societatis entre o Impugnante, sócio ostensivo e participantes da
SCP, sendo que tal medida conjunta, inclusive, permitiu a regularização da atuação da
então ASSOCIAÇÃO, que não poderia estar praticando atos negociais na qualidade de
entidade sem fins lucrativos;
(f) a demonstração de que 80% dos pagamentos sequer resultou em tributação
(conforme demonstra tabela que cobre período de 5 anos) torna evidente que o intuito
da SCP nunca foi o de obter vantagem indevida em detrimento do Fisco;
(g) Devem ser mantidos como rendimentos isentos e não tributáveis os valores
recebidos pelo impugnante por força de distribuição de resultados já tributados na
pessoa jurídica, mantendo-se sua classificação como "Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis";
(h) Ainda prevaleça qualquer exação, a multa deve ser reduzida para patamar mais
brando tendo em vista não ter restado caracterizado o evidente intuito de fraude ou
qualquer das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964 e, ainda, deve ser
reconhecida a decadência parcial das exações e afastadas as cobranças que afrontem o
princípio do "non bis in idem".
4. DOS REQUERIMENTOS
Diante de todo o exposto, requer:
a) Seja o presente RECURSO recebido e provido para reformar o acórdão "a quo",
notadamente para que sejam acolhidas as PRELIMINARES retro suscitadas de nulidade
dos procedimentos e do próprio auto de infração, desconstituindo-se o inquinado Auto
de Infração e cancelando-se o débito fiscal reclamado;
b) caso não acolhidas, no todo ou em parte, as preliminares retro suscitadas. determinar
que o feito seja baixado em diligência para que se realize a perícia requerida, trazendo
os elementos técnicos operacionais concretos para que esse Eg. Conselho possa
corretamente se posicionar, com a relevância do tema, repercussão geral, e a segurança
jurídica que o caso requer;
c) no mérito, seja DESCONSTITUÍDO o inquinado Auto de Infração, tornando
INEXIGÍVEIS as importâncias nele lançadas, por absoluta ILIQUIDEZ e
INCERTEZA e, ainda, diante das conclusões acima apontadas.
d) Em caso de entendimento diverso do antes requerido, REQUER, outrossim seja
RETIFICADO o Auto de Infração em comento, a fim de excluir ou reduzir de seu
conteúdo os valores isentos e não tributados, seja, a exemplo do que ocorreu com a
inobservância da dispensa de retenção, também reduzindo a multa cobrada, além de
recalcular os valores eventualmente devidos, de acordo com as respectiva natureza, bem
assim descontados os valores exigidos em "bis in idem" nos autos de infração levados a
efeito contra a sócia ostensiva- garantindo que sejam descontados os tributos pagos pela
pessoa jurídica AMEMD por conta de retenção de IRPF de sócios;
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, conforme aduzido anteriormente, no recurso voluntário o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação, repousando a controvérsia em
relação aos seguintes pontos:
I - PRELIMINAR DE NULIDADE
 Do auto de infração por ausência de fundamentação jurídica para embasar a
tentativa de descaracterizar a Sociedade em Conta de Participação (SCP) e de
infundadas atribuições de simulação.
 Da decisão recorrida por cerceamento de defesa por ilegal indeferimento da
perícia.
II – MÉRITO
 Apresenta histórico da AMEMD e a criação da SCP.
 Discorre sobre a Sociedade em Conta de Participação.
 Da desconsideração dos efeitos da SCP pelo fisco.
 Da alegada simulação — como forma de imputar rendimentos tributados
àqueles que são percebidos como distribuição de lucros já tributados na
sociedade ostensiva.
 Da falta de interesse de exigir – vedação ao princípio do nom bis in idem.
III – REQUERIMENTOS
 Sejam acolhidas as preliminares de nulidade.
 Caso não acolhidas as preliminares, determinar que o feito seja baixado em
diligência para realização de perícia.
 No mérito seja desconstituído o auto de infração por iliquidez e incerteza.
 Requer seja retificado o auto de infração, a fim de excluir ou reduzir de seu
conteúdo os valores isentos e não tributados, seja, a exemplo do que ocorreu
com a inobservância da dispensa de retenção, também reduzindo a multa
cobrada, além de recalcular os valores eventualmente devidos, de acordo com
as respectiva natureza, bem assim descontados os valores exigidos em bis in
idem nos autos de infração levados a efeito contra a sócia ostensiva-
garantindo que sejam descontados os tributos pagos pela pessoa jurídica
AMEMD por conta de retenção de IRPF de sócios.
A princípio, oportuno destacar os fundamentos da decisão recorrida que levaram à
manutenção do lançamento (fls. 844/852):
 A negativa de realização de perícia decorreu do fato dos quesitos apresentados
não exigem conhecimentos incomuns ao ofício do auditor fiscal e do julgador
administrativo, tendo a matéria sido discutida exaustivamente no processo
administrativo fiscal no 11080.723457/2010-40, na impugnação a ele referida,
no Acórdão de no 10-30.887 de 18-04-2011, proferido pela 5a Turma da DRJ
em Porto Alegre (RS) e na impugnação referente ao presente processo.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

 No que diz respeito à validade do negócio jurídico, do ato jurídico simulado e
do objetivo da sociedade AMEMD tais matérias foram amplamente discutidas
no referido procedimento fiscal levado a cabo naquela sociedade.
 Da análise da documentação acostada aos autos, principalmente o Termo de
Verificação Fiscal sobre o Procedimento Fiscal na AMEMD, o Estatuto da
AMEMD, o Instrumento Particular de Constituição da Sociedade em Conta de
Participação e suas alterações, a Decisão da 5a Turma da DRJ/POA e demais
documentos, entendeu que não houve descaracterização da Sociedade em
Conta de Participação; contudo, pela verdade material dos fatos, os seus sócios
participantes prestavam serviços ao sócio ostensivo e os rendimentos têm a
efetiva natureza de rendimentos tributáveis e não a natureza de isentos, como
distribuição de lucros.
 Entende ser possível, em uma sociedade, a distribuição de valores aos sócios
participantes de forma não igualitária, desde que sejam distribuídos de forma
proporcional ao capital de cada participante; contudo, sendo a distribuição de
forma proporcional ao número de atendimentos (consultas ou outra prestação
de serviço), reforça a ideia de que é rendimento por serviço prestado,
diretamente proporcional ao seu montante, inclusive não caracterizando “bis
in idem” pois tratam-se de entidades distintas pessoa física prestadora de
serviços e pessoa jurídica, tendo sido esta lançada por falta de retenção de
imposto de renda na fonte, não podendo, assim, serem confundidas.
 Conclui, acompanhando em todos os fundamentos esposados no Acórdão retro
referenciado, que os rendimentos dos sócios participantes da conta
participação pela prestação de serviços têm a natureza jurídica de rendimentos
“tributáveis” e manteve a cobrança do imposto de renda pessoa física objeto
do presente lançamento.
Preliminares de Nulidade
No recurso, o recorrente arguiu a nulidade do lançamento, sob a alegação de
ausência de fundamentação jurídica para embasar a tentativa de descaracterizar a Sociedade em
Conta de Participação (SCP) e de infundadas atribuições de simulação.
Cumpre ressaltar que não houve por parte da autoridade fiscal a descaracterização
da pessoa jurídica AMEMD, seja no procedimento fiscal levado a efeito contra a pessoa jurídica
ou na ação fiscal perpetrada contra o Recorrente. A acusação que paira contra a pessoa jurídica e
os médicos associados é de existência de negócio jurídico simulado de constituição da SCP,
cujos objetivos eram (fl. 64):
(...)
A simulação da conta de participação perpetrada pela AMEMD SAÚDE SOCIEDADE
SIMPLES LTDA, em comunhão de interesses com os médicos e pessoas jurídicas que
lhe prestaram serviços, teve por finalidade:
- Resgatar os médicos e pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos que, antes,
eram associados da ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HOSPITAL MÃE DE DEUS,
mas que após a alteração da natureza jurídica daquela entidade, não passaram a compor
o quadro de sócios da AMEMD SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA;
- Proporcionar a supressão do imposto de renda na fonte incidente no pagamento de
serviços prestados por profissionais médicos e por -pessoas jurídicas prestadoras de
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

serviços médicos, bem como fazer com que esses valores ingressassem na declaração de
imposto de renda dos beneficiários como rendimento isento;
- Proporcionar aos sócios da conta de participação a atuação profissional desvinculada
da sociedade limitada (eles não admitiam compor o quadro de sócios desta pessoa
jurídica para evitar qualquer forma de comprometimento patrimonial em razão de
responsabilidade civil decorrente de erro médico praticado pelos demais sócios).
Todos os fatos apurados pela autoridade fiscal encontram-se minuciosamente
detalhados no Relatório Fiscal (fls. 693/703), de modo a permitir que o Recorrente exerça o seu
pleno direito de defesa.
O lançamento foi levado a efeito por autoridade competente e na lavratura do
Auto de Infração foram cumpridas todas as formalidades estabelecidas no artigo 142 da Lei n°
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional (CTN), sendo certo que o
lançamento está em perfeito acordo com as exigências previstas no artigo 10 do Decreto no
70.235 de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal.
Nestes termos, não pode prosperar a arguição de nulidade do lançamento
suscitada pelo Recorrente.
Ainda preliminarmente, o contribuinte se insurge contra a decisão recorrida no
que se refere ao indeferimento de pedido de perícia formulado na impugnação. Todavia, a
realização de perícia, com o objetivo de aferir a regular existência da SCP e a natureza jurídica
dos resultados distribuídos quando dos pagamentos feitos aos sócios participantes, é
desnecessária, posto que as respostas a tais questionamentos já estão perfeitamente delineadas
nos autos.
Logo, nos termos do disposto no artigo 18, caput, do Decreto no 70.235 de 1972,
com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748 de 9 de dezembro de 1993, correta a decisão
recorrida ao indeferir o pedido de perícia formulado pela defesa.
Sobre o tema, oportuna a reprodução da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, pelos mesmos motivos se mostra desnecessária a realização de
perícia requerida em sede recursal, razão pela qual deve ser indeferida.
Mérito
Trata-se de lançamento decorrente de fiscalização em desfavor da AMEMD
Saúde Sociedade Simples Ltda, CNPJ no 02.729.862/0001-85, objeto do processo no
11080.723457/2010-40, no bojo da qual se constatou a constituição de Sociedade em Conta de
Participação (SCP) na qual figurava como sócia ostensiva e diversos profissionais médicos do
Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre/RS, como sócios participantes, dentre os quais o ora
autuado.
Frise, por oportuno, que daquela fiscalização, semelhantemente ao ocorrido no
caso em tela, resultaram vários procedimentos fiscais em relação aos beneficiários dos
rendimentos. Sob esse prisma, pela pertinência, similitude ao caso analisado e por concordar
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

com seus fundamentos, utilizo-me para compor o presente relatório, as conclusões apontadas no
Acórdão no 2802-003.063 – 2a Turma Especial, exarado em 13 de agosto de 2014, de relatoria do
conselheiro Ronnie Soares Anderson, mediante a reprodução do seguinte excerto do voto
condutor:
(...)
A AMEMD Saúde Sociedade Simples Ltda, na qualidade de sócia ostensiva, celebrava
contratos para prestação de serviços médicos aos beneficiários de diversas instituições
que administravam planos de saúde, contratos nos quais os autorizados à realização dos
serviços eram sempre os médicos sócios participantes da SCP. Desse modo, após o
recebimento pelo sócio ostensivo dos valores devidos pelos tomadores de serviços e
retida a taxa de administração, pagava-se diretamente aos médicos em proporção ao
volume e modalidade de serviços prestados, a título de distribuição de lucros
decorrentes da conta de participação, ou seja, como rendimento isento do imposto de
renda.
Com efeito, tal proceder dissimulava a natureza de rendimentos da prestação de serviços
médicos que os pagamentos, efetuados pela AMEMD Saúde Sociedade Simples Ltda.
aos sócios participantes da SCP, efetivamente possuíam. Rendimentos esses, destaque-
se, tributáveis, seja na fonte pela dita sociedade, seja na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) dos médicos.
No que tange à pessoa jurídica em tela, merece registro o fato de que o recurso
voluntário por ela interposto nos autos do processo no 11080.723457/2010-40 foi
julgado em 20/6/2012 pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta Seção de julgamento,
sendo mantida integralmente a autuação, inclusive no tocante à qualificação da multa,
dado o procedimento simulatório. Colaciono o seguinte trecho da ementa do acórdão
então prolatado:
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO.
No direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Se o conteúdo fático
não guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar, é
caso de simulação. As disposições específicas do Código Civil; dentre as quais
há a proibição de os sócios participantes prestarem serviços em nome da
Sociedade em Conta de Participação. Presente a simulação, é devida a multa
agravada, em percentual de 150%.
Não vejo motivos para destoar desse entendimento, inclusive no que diz respeito a suas
consequências para o contribuinte ora inconformado.
De fato, as SCP se aproximam bastante de uma parceria para investimento, na qual o
sócio ostensivo recebe dos sócios participantes o capital, o administra e realiza o objeto
social, se apresentando como único responsável por essas atividades perante terceiros.
Apurado o correspondente resultado e pagos os tributos e demais encargos envolvidos,
o lucro é distribuído aos sócios participantes, como investidores no empreendimento.
Friso que o art. 991 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002) regra,
sem margem para dúvidas, que nas SCP a atividade prevista no instrumento constitutivo
é exercida somente pelo sócio ostensivo:
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome
individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais
dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Compulsando os autos, no entanto, verifica-se que a atividade da SCP em referência a
prestação de serviços médicos era realizada pelos sócios participantes de maneira
pessoal, sendo que eles respondiam individualmente por erro médico, responsabilidade
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

civil, ética e criminal decorrentes desses atos, o que pode ser constatado da leitura tanto
dos termos do contrato de constituição da SCP (fls. 320/345), assim como dos contratos
de prestação de serviços médicos avençados com os terceiros tomadores (fls. 532/546).
Tal situação é incompatível com esse tipo de sociedade, de acordo com o entendimento
do Poder Judiciário:
COMERCIAL.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PARA COM TERCEIROS. SÓCIO OSTENSIVO.
Na sociedade em conta de participação o sócio ostensivo é quem se obriga para
com terceiros pelos resultados das transações e das obrigações sociais, realizadas
ou empreendidas em decorrência da sociedade, nunca o sócio participante ou
oculto que nem é conhecido dos terceiros nem com estes nada trata (STJ, 4a T,
Resp no 168.028/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22/10/2001)
Por conseguinte, o funcionamento da SCP estava em descompasso com a legislação de
regência, consubstanciando-se em mera "roupagem" por intermédio da qual se
procurava revestir rendimentos tributáveis do caráter de isentos, como se fossem lucros
distribuídos. Mesmo que se reconhecesse a efetiva existência da SCP, importa notar, a
remuneração dos serviços em nome dela prestados pelos sócios participantes se
configuraria como rendimento tributável, à similaridade do pro labore.
Por outro lado, também há que ser refutada a alegação de ter ocorrido bis in idem na
espécie, pois não houve dupla ou múltipla tributação sequer sobre a mesma pessoa,
quanto mais sobre os mesmos fatos. No lançamento referente à pessoa jurídica, foi
imposto gravame pertinente à multa de ofício isolada e juros de mora pelo não
cumprimento do seu dever, como responsável tributário, de realizar a retenção do
imposto de renda na fonte, a título de antecipação do devido, sobre os rendimentos
pagos aos médicos, tendo-se por base o disposto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de
abril de 2002, e no art. 44, inciso I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Já com relação ao recorrente a autuação deu-se com suporte no art. 3o, § 4o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, dado o fato de não ter ele oferecido os indigitados
rendimentos à tributação quando das respectivas DAA, classificando rendimentos
tributáveis, posto que oriundos da prestação de serviços médicos sem vínculo
empregatício, como rendimentos isentos.
(...)
Como visto da reprodução acima, houve a formalização da Sociedade em Conta
de Participação, contudo, seu funcionamento, se dava de forma diversa do determinado na
legislação de regência, de modo a permitir que a prestação de serviços realizada pelo Recorrente
recebesse a roupagem de lucros distribuídos, propiciando desta forma a caracterização de
rendimentos tributáveis como se isentos fossem.
Desse modo, não há como acolher a tese defendida pelo Recorrente de que os
rendimentos recebidos da AMEMD Saúde Sociedade Ltda seriam isentos e não tributáveis, uma
vez que restou exaustivamente demonstrado nos autos que tais quantias correspondem na
verdade à remuneração por serviços prestados, sendo, portanto, rendimentos tributáveis, nos
termos da legislação de regência.
Também não procede a alegação da defesa de bis in idem, posto que a multa e os
juros de mora estariam sendo cobrados da pessoa jurídica AMEMD e também do Recorrente.
Ocorre que no auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica estão sendo exigidos
isoladamente a multa de ofício e os juros de mora por falta de retenção/recolhimento do IRRF
sobre os rendimentos pagos aos profissionais médicos (sócios) por prestação de serviços.
Já no Auto de Infração lavrado contra o recorrente a exigência é relativa ao
imposto de renda pessoa física devido, depois de ajustado, acompanhado da multa de ofício, no
percentual de 75% e dos juros de mora.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

Tal situação está bem delineada no Termo de Verificação Fiscal do sujeito
passivo AMEMD Saúde Sociedade Simples Ltda (fls. 62/93), conforme excerto abaixo
reproduzido (fls. 89/90):
(...)
3.2.2 PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR PESSOAS
FÍSICAS:
O fato gerador, neste caso, é o pagamento por pessoa jurídica à pessoa física, a título de
serviços prestados sem vínculo empregatício, devendo o imposto ser calculado mediante
a utilização da tabela progressiva mensal (RIR/99, artigos 620, 628, 629, 641, 674 e
675). E a responsabilidade pelo recolhimento cabe a fonte pagadora (RIR/99, artigo
717).
Como estamos tratando de falta de retenção do imposto de renda, com a natureza de
antecipação do devido na declaração de ajuste anual dos beneficiários, constatada após
o termo final do prazo fixado para entrega daquelas mesmas declarações, será exigido
da fonte pagadora somente a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
desde a data prevista para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, até a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual das pessoas físicas (Lei
10.426/2002, artigo 9°., Lei 9.430/96, artigo 44, inciso I, Parecer Normativo SRF no. 1,
de 24/09/2002).
(...)
E, também, no seguinte excerto do Relatório Fiscal do ora Recorrente (fl. 701):
(...)
Tais valores, que foram indevidamente declarados pelo contribuinte como rendimentos
isentos (lucros e dividendos recebidos) em suas DIRPFs dos anos-calendário de 2006,
2007, 2008 e 2009, deveriam ter sido submetidos à tributação do imposto de renda da
pessoa física, mediante a utilização da tabela progressiva mensal (arts. 620, 628 e 641
do RIR/99), cabendo a responsabilidade pela retenção e recolhimento deste imposto à
fonte pagadora.
Não tendo sido realizadas estas retenções e estes recolhimentos nas épocas próprias, as
quais teriam natureza de antecipação de imposto devido nas declarações de ajuste anual,
houve a cobrança de multa e juros isolados da AMEMD SAÚDE SOCIEDADE
SIMPLES LTDA, no curso do procedimento fiscal amparado no MPF 1010100-2011-
00135-2, com base na Lei 10426/02, art. 9°, Lei 9430/96, art. 44, inc.I e Parecer
Normativo SRF n° 1, de 24/09/02.
Quanto ao fiscalizado, cabe a exigência do imposto, da multa de ofício e dos juros de
mora, incidentes sobre os rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas, sem
vínculo empregatício, conforme normas de regência já expostas acima, razão pela qual
se realiza o presente lançamento de ofício.
(...)
Logo, não há que se falar em bis in idem, posto tratar-se de cobranças
completamente diversas, decorrentes de fatos também diversos. Da pessoa jurídica cobra-se
multa e juros isolados por falta de retenção do IRRF e da pessoa física exige-se o IRPF devido,
acompanhado de multa de ofício e juros de mora.
Da Multa de Ofício – Efeito Confiscatório
A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726933/2011-65

O fundamento legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
(...)
Em relação à inconstitucionalidade da incidência da multa de ofício de 75% sobre
o crédito tributário, tal matéria não comporta discussão, encontrando-se pacificada neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com a edição da Súmula CARF no 2, a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
À vista dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 907
DF CARF MF
Original